Tribunal: TJDFT
Processo: 0750712-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750712-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. G. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: J. G. D. M., S. G. D. M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação acerca da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 69945986), tampouco quanto ao agravo interno de Id 70870054, nos termos do art. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária (interesse de incapaz), nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178, II, CPC. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora